Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700308-74.2024.8.07.0004 RECORRENTE: WESLY DENNY DA SILVA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade. 3. No caso, há elementos aptos a sustentar a presença das qualificadoras do motivo torpe, em face do inconformismo do acusado com o término do relacionamento; do emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública; e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do ataque subido sofrido pela vítima, bem como da majorante referente o crime ter sido, supostamente, praticado na presença da filha da vítima. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, do Código Penal (feminicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio que resultou perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado na presença de descendente da vítima), tudo c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica e familiar), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. No especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, ao argumento de que devem ser afastadas as qualificadoras referentes ao motivo torpe, ao perigo comum, ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a majorante de ter sido o crime praticado na presença de descendente da vítima, porque destoantes das provas trazidas aos autos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como afirma ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 2/7/2024 (ID 61044489), o apelo extraordinário foi manejado em 3/7/2024 (ID 61063577). Já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663 / SP – Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021). No mesmo sentido: ARE 1477192 ED-AgR/MT, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 20/5/2024. Portanto, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 2/7/2024, a interposição do extraordinário em 3/7/2024 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto malferimento ao artigo 413, § 1° do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.544.072/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027